Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Da análise detida dos autos, percebe-se que apenas a guia acostada pela agravante (id 16281495) não se presta para a finalidade de atestar o pagamento do preparo recursal, visto que o comprovante de pagamento deve estar acompanhado da respectiva guia. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Recolhido o preparo na forma determinada, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora